Tribunal: TCU
Processo: 041.422/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4393/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 3407/2022-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro de material, dando nova redação ao item 9.4, nos termos a seguir especificados, mantendo-se os demais dispositivos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: 9.4. aplicar a Aline Regina de Oliveira Lima, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Evandro Adão Ferreira Terres e Apoio Construtora Ltda. ME, a multa individual, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Leia-se: 9.4. aplicar, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, a Aline Regina de Oliveira Lima, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Evandro Adão Ferreira Terres e Apoio Construtora Ltda. ME, a multa individual, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 1. Processo TC- Processo 041.422/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aline Regina de Oliveira Lima (XXX.467.201-XX); Apoio Construtora Ltda - Me (17.213.324/0001-00); Evandro Adão Ferreira Terres (XXX.406.691-XX); Margaret Miranda de Oliveira (XXX.384.291-XX); Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto (XXX.751.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranhos - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sebastiao Coelho de Souza (12.140/OAB-MS), Janaina Quevedo de Rezende Francisco (10.914/OAB-MS) e Alice Adolfa Miranda Ploger Zeni (12.431/OAB-MS). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.